Tribunal: TJMT
Processo: 1002912-03.2019.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002912-03.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTH DA SILVA BARROS - CPF: 003.636.311-19 (APELANTE), MIRLAINE OLIVEIRA PIRES - CPF: 414.327.382-91 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0037-05 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), ERICA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 028.102.301-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO DE APARELHO CELULAR
NAS DEPENDÊNCIAS DO SUPERMERCADO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE GUARDA, VIGILÂNCIA E CUIDADO EM RELAÇÃO AOS OBJETOS PESSOAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O dever de segurança dos clientes que frequentam o estabelecimento comercial não tem alcance absoluto, de proteção dos objetos pessoais, que devem permanecer sob a guarda e estrita vigilância do próprio cliente, não havendo como imputar responsabilidade ao supermercado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002912-03.2019.8.11.0002

APELANTE:

LUIZ ALBERTH DA SILVA BARROS

APELADO:

SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ ALBERTH DA SILVA BARROS
, contra sentença proferida pela MMª Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Silvia Renata Anfee Souza,
lançada nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
, que julgou improcedente a pretensão inicial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o apelante defende que o nexo causal entre o dano e a conduta da ré fica perfeitamente caracterizado pela ocorrência do dano (furto) nas dependências do estabelecimento comercial.

Aponta que
“No presente caso, toda perda deve ser devidamente indenizada, especialmente por que a negligência do supermercado causou prejuízos financeiros irreparáveis ao autor, porque o celular roubado era sua principal ferramenta de trabalho”
(sic).

Assim, destaca que a reparação é plenamente devida, em face da responsabilidade civil inerente ao presente caso, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e reforma integral da sentença para
“determinar o pagamento dos danos morais e materiais ao autor, ou se este não for o entendimento desta Nobre Corte, que a Empresa Ré que pague um novo celular nos moldes do que foi furtado dentro de suas dependências
” (Id 203107707).

Sem contrarrazões, conforme certificado no Id 203107720.

Autor dispensado do recolhimento do preparo recursal (Id 203143196).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias
20 a 22/03/2024
, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo artigo 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
).

É o relatório.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em
até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento
, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
LUIZ ALBERTH DA SILVA BARROS
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face da
SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
, onde narra em sua inicial ter sido vítima de furto do seu aparelho celular no interior do estabelecimento réu, tendo como suspeito o funcionário da requerida.

Descreve que, apesar de demonstrar através de rastreador que o aparelho estava no interior do supermercado, bem como encontrava-se em possível posse de um funcionário, a empresa requerida nada fez para solucionar a situação.

Desse modo, frente às circunstâncias indesejadas, propôs a presente demanda, a fim de que seja julgada procedentes os pedidos, para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais relativos ao valor do aparelho celular e pelos danos morais suportados.

Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou improcedentes a pretensão inicial, no qual
insurge o apelante, pugnando pela procedência dos pedidos da ação indenizatória.

Pois bem. Em que pesem as razões do recorrente, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Inicialmente é
inegável a relação de consumo existente no caso, nem se ignora os termos do artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor
que trata da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

No entanto, o dever de segurança não alcança a proteção de
objetos pessoais
que os consumidores carregam consigo, os quais devem permanecer sob a vigilância e guarda dos próprios donos, já que tal garantia não é inerente ao serviço prestado pelos réus, não havendo como imputar ao estabelecimento comercial a responsabilidade pelo
furto ocorrido.

In casu
, a lei não prevê um sistema de segurança absoluta para os produtos e serviços. O que se exige é uma segurança dentro dos padrões da expectativa legítima dos consumidores. E, repita-se,
o dever de segurança inerente à atividade dos fornecedores de serviços não tem o alcance de proteção aos objetos estritamente pessoais que devem permanecer sob a vigilância e cuidado do próprio consumidor.

Tal situação não tem o mesmo tratamento jurídico dado aquela dos estacionamentos e guarda-volumes, pois nesse último caso, a guarda se transfere totalmente à responsabilidade do estabelecimento, o que não se evidencia na espécie.

A respeito do tema, este E. Tribunal já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
ALEGAÇÃO DE FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DA RÉ –

AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS DO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROVA TESTEMUNHAL QUE NÃO CONTRIBUI PARA O ESCLARECIMENTO DOS FATOS – DOCUMENTO UNILATERAL – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL INEXISTENTE –
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, I e II, do CPC). Considerando as alegações controvertidas da parte recorrente, não se tem certeza se o furto do veículo ocorreu no interior do estacionamento da faculdade, ora recorrida, tampouco os autores se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, de modo que deve a pretensão indenizatória ser julgada improcedente.”
(TJ-MT 10102557920178110015 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL –
FURTO DE VALORES E OBJETOS QUE SE ENCONTRAVAM DENTRO DE BOLSA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – DESCUIDO DA PRÓPRIA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTABELECIMENTO PELA GUARDA DOS OBJETOS PESSOAIS DOS CLIENTES – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO –
RECURSO DESPROVIDO. Para configuração do instituto da responsabilidade civil, mister a presença do agir ilícito ou culposo, o dano e nexo causal entre ambos. Não há dever de guarda do estabelecimento comercial quanto aos pertences dos clientes que não lhe foram confiados em local próprio. A falta de cuidados mínimos com os seus pertences pessoais revela a culpa exclusiva da vítima de furto ocorrido no interior de loja, rompendo-se o nexo de causalidade e afastando-se o dever de indenizar. (Ap 44805/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 16/06/2016).”
(TJ-MT - APL: 00518711220138110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 27/02/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/03/2018)

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DIREITO DO CONSUMIDOR -
FURTO DE CELULAR EM EVENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - IMPROCEDÊNCIA.
1. A responsabilidade civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a um direito alheio. 2. A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. 3. O fornecedor não tem responsabilidade pela guarda ou pelo depósito dos objetos pessoais dos consumidores que participam de seus eventos. 4. Não há nexo causal entre a conduta do fornecedor de serviços e os danos sofridos pelo consumidor que teve aparelho celular furtado em evento festivo.”
(TJ-MG - AC: 10000205555378001 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 08/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO DANO MORAL. FURTO DE BOLSA NO INTERIOR DE LOJA LOCALIZADA EM SHOPPING. DEVER DE INDENIZAR AUSENTE.
1. Compete ao consumidor exercer a guarda e vigilância de seus bens pessoais, sendo certo que o estabelecimento comercial não pode sobre eles exercer controle, e não deve ser responsabilizado pelo furto. 2. Ausentes os elementos autorizadores da configuração da responsabilidade civil, improcedente se revela o pedido de indenização por danos morais. 3. Apelo desprovido.”
(TJ-MG - AC: 10024101139301001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 04/11/0018, Data de Publicação: 23/11/2018)

Nesse raciocínio
, inexistente o nexo de causalidade, não ficou caracterizada a responsabilidade civil, não havendo falar em ressarcimento de dano material ou moral, razão pela qual a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se sua exigibilidade suspensa, consoante art. 98 do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024